Tribunal: TJDFT
Processo: 0751803-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751803-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andréia da Costa Oliveira contra decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0063406-74.2010.8.07.0001, que manteve a penhora de valores bloqueados na conta da agravante, realizada por meio do sistema SisbaJud. Para a análise quanto a alegada impenhorabilidade de verba de natureza salarial, faz-se necessária complementação das razões. Explico. De início, em um exame incipiente dos autos, percebe-se aparente equívoco quanto a informação e comprovação da profissão da recorrente (prestadora de serviço ou professora, ou ambos), assim como sequer indica onde efetivamente desempenha seu trabalho, e em qual conta bancária recebe o salário. Deflui-se dos autos de origem que o extrato bancário apresentado estaria incompleto e sem ao menos conter indicação de quem é o titular. Portanto, nestas condições, considerando a relevância que envolve a questão envolvida, entendo prudente, para melhor avaliar a tese de impenhorabilidade de verba salarial, oportunizar a parte a prestar os seguintes esclarecimento e comprovações: a) Qual é a efetiva profissão da recorrente, inclusive com dados de onde trabalha, assim como os respectivos contracheques e em qual conta bancária (salário/corrente/poupança) recebe salário, bem como o respectivo extrato desta conta, completo, desde o mês que sofreu a penhora; b) Ainda, extrato completo de eventuais outras contas para as quais pode ter transferido recursos proveniente de salário (se o caso), uma vez que a penhora incidiu em diversas contas bancárias. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias. Com a manifestação da parte ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator